Tribunal: STF
Processo: Rcl 139
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-16
Data de publicação: 1982-06-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO S.T.F. PARA JULGAR CONFLITO DE
JURISDIÇÃO.
COMPETE AO S.T.F. JULGAR CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU E TRIBUNAL A QUE AQUELE NÃO ESTEJA SUBORDINADO, OU
ENTRE TRIBUNAIS.
RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA AVOCAR O CONHECIMENTO DO
CONFLITO SUSCITADO PERANTE O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.